Tribunal: TCU
Processo: 032.272/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.272/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Barbosa de Medeiros (XXX.031.688-XX); Gustavo Wassermann (XXX.301.180-XX); Hugo Dellatorre Diniz (XXX.087.361-XX); Igor dos Santos Coutinho (XXX.985.497-XX); Ismael Antonio Bernardes Neto (XXX.242.391-XX); Israel Santos Nascimento (XXX.398.393-XX); Matheus Soares Angelo de Azevedo (XXX.020.214-XX); Matheus Valente de Freitas (XXX.292.947-XX); Mauricio Cardoso da Costa Junior (XXX.193.543-XX); Samuel Caina Miranda Belarmino (XXX.366.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.